Tribunal: TCU
Processo: 039.840/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 32022 e códigoUasg 980219 (Objeto: Pavimentação em concreto com drenagem e calçada na região sul de Canutama-AM)

Inteiro teor:
Acórdão 1399/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia apresentada sobre possíveis irregularidades no âmbito do contrato decorrente da Tomada de Preços 3/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Canutama-AM e a empresa Paloma Construções Eireli (CNPJ: 03.957.604/0001-19), cujo objeto é a pavimentação em concreto com drenagem e calçada na região sul de Canutama-AM, no valor de R$ 2.004.660,32, com vigência de quatro meses. Considerando que a denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, especialmente por não apresentar elementos suficientes que justifiquem a atuação do Tribunal; Considerando que a questão apresentada envolve disputa de propriedade de imóvel entre o denunciante e a Prefeitura Municipal de Canutama-AM, o que não se insere na competência constitucional atribuída ao TCU, conforme jurisprudência consolidada nos Acórdão 2374/2007-TCU-Plenário , 1979/2007-TCU-Segunda Câmara e 2407/2015-TCU-Segunda Câmara; Considerando que a demanda relacionada à disputa de propriedade já foi iniciada no âmbito do Poder Judiciário, conforme solicitação do 4o Ofício Criminal do Núcleo de Ações Originárias (NAO), e que eventual atuação deste Tribunal, se fosse o caso, somente poderia ocorrer após decisão judicial que concluísse pela propriedade do terreno em questão; Considerando que não se verifica a presença de interesse público imediato, conforme disposto no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e que a denúncia trata, essencialmente, de conflito entre interesse particular e a administração pública; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade; b) informar à Prefeitura Municipal de Canutama-AM, ao Ministério da Defesa/Departamento do Programa Calha Norte-DPCN e ao denunciante o teor desta decisão; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso VI, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.840/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Canutama - AM. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.